Tribunal: TJSP
Processo: 0008547-98.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008547-98.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante OTAVIO LUIZ MAZZILLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo de
Otavio Luiz Mazzilli, para reduzir a pena a sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de
reclusão, no regime fechado, na forma do artigo 593, inciso III, alínea c e respectivo §
2o, do CPP, mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008547-98.2014.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0008547-98.2014.8.26.0564
Apelante: Otavio Luiz Mazzilli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 45.812
O ora apelante foi denunciado por tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, §2°, IV e VI, e §2o-A, I e §7o, II c.c. o 14,
II, ambos do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 9 de
fevereiro de 2014, na Rua Central, 143, Bairro Montanhão, São
Bernardo do Campo, quando, agindo com intenção homicida e
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentou matar
sua filha Marcella da Silva Mazzilli, à época com um mês e dez dias de
vida, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias a
sua vontade.
Pronunciado como incurso no art. 121, caput e
§ 4° c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, viu-se condenado nesses
termos, às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial
fechado (fls. 1109-1111).
Apela da sentença, alegando preliminar de
nulidade, diante da exibição, durante o plenário, de certidão do Sr.
Oficial de Justiça, a qual foi juntada aos autos após o prazo legal,
prejudicando o exercício da ampla defesa. No mérito, aduz que a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos,
argumentando
com
a
fragilidade
do
conjunto
probatório.
Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para o
crime de lesão corporal, além da redução da pena imposta e fixação
de regime prisional menos severo (fls. 1169-1177).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008547-98.2014.8.26.0564 -Voto no
3
1185-1191).
A
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para redução
da pena imposta (fls. 1198-1205).
É o relatório.
Não houve prejuízo à ampla defesa do réu pela
juntada de certidão, lançada pela oficiala de justiça, informando sobre o
resultado de diligência realizada no processo. Ademais, a certidão não
integra o rol dos documentos mencionados no § único do artigo 479, do
CPP, pois dando fé do cumprimento do mandado de intimação de
testemunha, não versou sobre: “ a matéria de fato submetida à
apreciação e julgamento dos jurados”. De resto, a testemunha
compareceu ao plenário de julgamento e deu depoimento, de cujo teor
inferiu-se a ocorrência daquela situação certificada. Portanto, da
simples juntada daquela certidão não decorreu prejuízo à defesa,
incidindo a norma do artigo 563 do estatuto de processo penal.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.
Analisa-se o mérito.
Segundo narra a denúncia, aditada às fls.
840-843, na data dos fatos, Marcella foi internada no Hospital da Luz,
na Rua Barão do Rio Branco, no 555, Santo Amaro, São Paulo, com um
mês e dez dias de vida, após atendimento emergencial no Pronto
Socorro Central da cidade, por apresentar fraturas de múltiplas
costelas bilateralmente, crepitações em HTD, tórax instável e em
hemotórax, líquido sanguinolento entre pleura e pulmão à direita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008547-98.2014.8.26.0564 -Voto no
4
Perante a autoridade policial, num primeiro
momento, Valdirene Maria, genitora da ofendida, relatou estivesse
dando banho na filha, quando o suporte da banheira cedeu e a bebê
escorregou de suas mãos, caindo no chão e fraturando diversas costelas
(fls. 35-37). No mesmo sentido o depoimento do pai da vítima, ora
apelante (fls. 29-30).
Entretanto,
realizado
exame
pericial
na
banheira e no suporte a ela acoplado, constatou-se a impossibilidade de
que a banheira cedesse, da forma relatada pelos genitores, ainda que o
suporte estivesse destravado.
Ao ser novamente inquirida, Valdilene alterou a
versão inicial, relatando, na data dos fatos, saíra de casa por volta das
8h, deixando a bebê com o acusado, pois este não permitiu que a
levasse consigo. Retornou às 10h30 e encontrou a filha chorando
muito, com o pescoço e olhos roxos. O companheiro lhe disse que a
filha se engasgara, mas estava bem. No entanto, desconfiou da história
e levou Marcella ao hospital, sendo constatadas as fraturas em diversas
costelas. Declarou tratar-se, o réu, de pessoa violenta, que a ameaça e
agride
frequentemente,
havendo
medida
protetiva
contra
ele.
Acrescentou acreditar ter sido o réu o responsável pelos fatos, pois já
tiveram um filho antes, que morreu em 12 de dezembro de 2012, após
internação com quadro de traumatismo crâneo encefálico, em situação
mal esclarecida (laudo necroscópico às fls. 143-144) (fls. 214-215).
Em plenário, Valdilene reafirmou deixara a filha
com o acusado enquanto foi ao banco receber seu salário, ao retornar a
casa, encontrou Marcella machucada, ao que o réu lhe disse que a filha
se engasgara; levou-a ao hospital e verificaram que a bebê apresentasse
fratura nas costelas. Esclareceu fora ameaçada de morte pelo réu, caso
não contasse a versão de que Marcella caíra no banheiro. Declarou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008547-98.2014.8.26.0564 -Voto no
5
fosse agredida pelo réu, principalmente quando pedia para ele parar de
usar drogas.
A perita criminal Simone Seixas Picarelli
também foi ouvida em plenário, ocasião em que confirmou realizara ela
própria o exame pericial na banheira; não conhecia as partes. Explicou,
caso a banheira estivesse cheia de água, o objeto apenas cairia ao solo
se alguém fizesse força sobre ele, ou seja, a banheira não cairia
sozinha, tampouco um recém-nascido conseguiria derrubá-la. Explicou
que o suporte da banheira tem duas travas de montagem e, realizados
testes com as travas soltas, a banheira não caiu.
No sumário da culpa, a médica Daniela Berti de
Melo Silva, relatou fizera exame na vítima e observou cerca de quatro
ou cinco costelas quebradas. A criança foi transferida de São Bernardo
para Santo Amaro. Em face do tempo transcorrido, não se recordava de
detalhes do caso, conversou com os delegados, estes pediram laudos,
mas não prestou depoimento naquela oportunidade. Indagada, disse
que a criança já veio de São Bernardo com suspeita de agressão e os
exames do tórax constataram a fratura de costelas. Disse que as lesões
não poderiam ser causadas por uma queda simples. A vítima chegou
entubada e foi para a UTI em São Paulo, havendo risco de morte.
De sua parte, José Nivaldo da Silva, avô
materno da vítima, relatou soubera que a filha Valdilene tivera um filho
com o acusado e nesta oportunidade a criança, de nome Davi, estava
internado e veio a falecer. Conheceu Otávio quando ele passou a morar
com sua filha e suspeitou dele, pela forma como tratava a companheira,
mas Valdilene dizia que estava tudo bem. Atualmente, tem a guarda de
Marcella; chegou a ser ameaçado de morte pelo réu, quando tirou a
criança do abrigo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008547-98.2014.8.26.0564 -Voto no
6
O laudo de exame médico de fls. 108-113,
realizado no Hospital da Luz Santo Amaro, registra que no dia da
internação, em 11 de fevereiro de 2014, Marcella deu entrada após ser
atendida no PS Central de São Bernardo do Campo, com quadro de
“crepitações em HTD, fraturas de múltiplas costelas bilateralmente
(visualizadas em RX realizado no hospital de origem), tórax instável e
hemotórax (líquido sanguinolento entre pleura e pulmão) à direita,
puncionando naquele hospital.” Observou, ainda, que a criança “já
chegou entubada e sob ventilação mecânica, e neste processo foram
realizadas TC de crânio/tórax e abdome”, sem alterações intracranianas
traumáticas significativas.
Pelo que se apurou da prova produzida,
totalmente descabida a pretensão pela desclassificação do homicídio
tentado para lesão corporal. A conduta de desferir vários golpes contra
um recém-nascido de apenas 40 dias, absolutamente indefeso,
evidencia a intenção homicida, mormente quando outro filho do casal já
falecera em circunstâncias mal esclarecidas, como informou a genitora
da vítima. Aliás, uma das médicas que atendeu a ofendida foi clara ao
informar sobre os riscos de vida advindos da violência.
Examinado o conjunto das provas, apontando
esse em determinado sentido que possa ser tomado como certeza para o
convencimento dos julgadores, não há decisão manifestamente
contrária às provas colhidas. Existe essa quando os elementos tomados
para a condenação são absolutamente tênues, não resistindo à crítica
contrária, em face de outros presentes no processo, hipótese que não se
afigura no caso dos autos.
Desse modo, não cabe anulação do julgamento.
Em homenagem à autonomia da decisão do Tribunal do Júri, deve ser
mantido o resultado condenatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008547-98.2014.8.26.0564 -Voto no
7
A dosimetria comporta pequeno reparo. A base
foi elevada em um sexto, considerando-se a conduta social reprovável e
personalidade violenta do réu; com efeito, há elementos bastantes
demonstrando a agressividade desmedida do acusado, reveladora de
maior temibilidade da conduta, ensejando resposta penal mais rigorosa.
Na segunda etapa, correta a elevação em mais um sexto, por se tratar
de crime cometido contra descendente.
Na terceira fase, pelo conatus, correta a adoção
do redutor na fração mínima, em face do iter criminis percorrido, sendo
inquestionável a intensidade da agressão e efetiva aproximação do
resultado morte. Saliente-se que a vítima sofreu fratura múltipla de
costelas, teve que passar por procedimento de punção de líquido
sanguinolento entre pleura e pulmão, ficou internada na UTI e
hospitalizada por três meses, correndo efetivo risco de morte, em
decorrência das lesões internas graves. Por fim, em razão da causa de
aumento prevista no art. 121, § 4° (vítima menor de 14 anos, conforme
certidão de fl. 832), aumenta-se a pena de um terço, alcançando 7
anos, 3 meses e 3 dias de reclusão.
O regime fechado é o único adequado à justa
reprovação da conduta e reafirmação do direito violado. Inviável, na
hipótese dos autos, seja considerada a detração penal pois, apesar de
ter cumprido algum período de prisão processual, o réu ostenta outra
condenação, constando estar preso por outro processo. Assim, compete
ao juízo das execuções o cômputo dos períodos de prisão, para evitar
incorreções no cálculo.
Ante o exposto, na forma do artigo 593, inciso
III, alínea c e respectivo § 2o, do CPP, dá-se parcial provimento ao apelo
de Otavio Luiz Mazzilli para reduzir a pena a sete (7) anos, três (3)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008547-98.2014.8.26.0564 -Voto no
8
meses e três (3) dias de reclusão, no regime fechado, mantidos os
demais termos da respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator